Tribunal: TJMT
Processo: 1025290-16.2020.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025290-16.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), G. F. DE PADUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME - CNPJ: 08.770.024/0001-31 (APELADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), GEAZI FERREIRA DE PADUA - CPF: 013.655.301-08 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS (
EX TUNC
) PELO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Apelação cível para a reforma da sentença que reconheceu a nulidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

II.
Questão em discussão:

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar preliminarmente se é o caso de sobrestamento do feito diante da existência de repercussão geral (Tema n. 1282) da questão referente à constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios, reconhecida pelo STF; e (
ii
) saber se incide o teor do acordão da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000/MT que declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei do Estado n. 4.547/1982, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
).

III.
Razões de decidir:

3. Embora o STF, no julgamento do RE 1417155/RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral (Tema n. 1282), não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria, pelo que, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, não é consequência lógica e automática, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

4. O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000/MT, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de TACIN, com modulação dos efeitos a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
). Todavia, o STF, ao apreciar a Rcl 61136/MT proposta contra o acórdão, atribuiu efeitos retroativos (
ex tunc
).

IV.
Dispositivo e tese:

5. Preliminar não acolhida. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O reconhecimento da existência de repercussão geral sobre a matéria, não acarreta a suspensão automática dos processos idênticos, pois se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma. Segundo decisão proferida pelo STF, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de TACIN apresenta
efeitos retroativos (ex tunc)
”.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, II, e 150, IV; CPC/2015, art. 1.035, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 01.08.2017; STF, ADI nº 2.908/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.10.2019.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
G. F. DE PÁDUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO – ME
e
GEAZI FERREIRA DE PÁDUA
,
que reconheceu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal.

Assegura, em preliminar, que o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1417155/RN (Tema n. 1.282) reconheceu a repercussão geral acerca da constitucionalidade da questão referente à Taxa de Incêndio no âmbito estadual. Logo, com o reconhecimento da repercussão geral que influenciará na controvérsia desta execução fiscal, necessário se faz o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do recurso extraordinário.

No mérito, assevera que o Órgão Especial, nada obstante ter declarado a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, modulou os efeitos da decisão, a partir do trânsito em julgado do acórdão, logo, a considerar que os fatos geradores ocorreram antes da publicação deste, resta devida a cobrança da referida taxa.

Afiança que “
não cabe utilizar a ADI 2908, ou qualquer outra decisão, para negar aplicação ao decidido pelo Órgão Especial do TJMT, especificamente quanto à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, ainda mais após a modulação feita na ADI 4411/MG, que, como visto, fixou marco temporal diverso, dando indicativo de que, de fato, a modulação temporal leva em conta peculiaridades de cada realidade local, devendo, pois, ser feita caso a caso
”.

Afirma que, a decisão proferida na Reclamação n. 61136/MT refere-se tão somente “
a preservação da decisão da Corte Superior quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, eis que partes no sobredito Recurso Extraordinário, cujo efeito é inter partes
”, de modo que “
não há que falar em extirpar a modulação dos efeitos para os contribuintes em geral, mas sim afastar os efeitos da modulação em relação à FIEMT e às representadas
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
G. F. de Pádua Materiais para Construção – ME e Geazi Ferreira de Pádua (Id. 268092766).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

1. Contexto da Execução Fiscal

O Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal contra
G. F. de Pádua Materiais para Construção – ME
e
Geazi Ferreira de Pádua
, cobrando créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa n.º
201614181, 201879313, 2018715266, 2018780736, 201997599, 20191595404 e 20020375528
, totalizando
R$ 38.416,72
.

Os débitos decorreram de:

·

Falta de recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN);

·

Descumprimento de obrigação tributária acessória
(omissão de informações econômico-fiscais);

·

Não entrega de arquivos do SINTEGRA;

·

Ausência de Escrituração Fiscal Digital – EFD.

No entanto,
todos os créditos tributários, exceto o da TACIN, foram quitados
(Id. 268091432), fato reconhecido pelo Estado de Mato Grosso (Id. 268092754 – fl. 3).

Diante disso, a execução fiscal foi extinta e o recurso cabível é a
apelação
.

2. Sobre o Sobrestamento do Feito

O Estado de Mato Grosso pediu o
sobrestamento do processo
até o julgamento definitivo do
Recurso Extraordinário n.º 1417155/RN (Tema n.º 1.282)
pelo STF, que trata da constitucionalidade da TACIN.

Porém, esse pedido
não se sustenta
, pois o simples reconhecimento da repercussão geral
não implica suspensão automática do processo
. O artigo
1.035, § 5.º, do CPC
prevê que essa decisão
cabe ao relator do recurso extraordinário
, o que não ocorreu no caso.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado nesse sentido:

"A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5.º, do CPC/2015 não decorre automaticamente do reconhecimento da repercussão geral, sendo uma faculdade do relator do recurso extraordinário paradigma."
(TJMT, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação n.º 1003775-10.2017.8.11.0040, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 31/07/2024).

Dessa forma,
rejeito a preliminar de sobrestamento
e passo ao exame do mérito.

3. Constitucionalidade da TACIN

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento sobre a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio:

Tema 16 da Repercussão Geral (STF, 2017):

"A segurança pública, incluindo a prevenção e combate a incêndios, é serviço essencial financiado por impostos, não cabendo a criação de taxa para esse fim."
(STF, RE 643247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 01/08/2017).

ADI 2908/SE (STF, 2019):

Em 11/10/2019, o STF
declarou inconstitucional a cobrança da TACIN no Estado de Sergipe
, reforçando o entendimento de que
não cabe a cobrança dessa taxa pelos Estados
.

Reclamação 61136/MT (STF, 2023):

O STF
cassou decisão do TJMT
que havia modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN, determinando que
não há cobrança válida dessa taxa em Mato Grosso
:

"Nos Embargos de Divergência no RE 1.179.245/MT, esta Corte decidiu, por unanimidade, afastar a exigibilidade da TACIN em Mato Grosso. O pedido do Estado para modulação dos efeitos foi expressamente negado."
(STF, Rcl 61136/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/09/2023).

Assim,
não há dúvida de que a cobrança da TACIN é indevida
.

4. Majoração dos Honorários Advocatícios

Diante do desprovimento do recurso, cabe a
majoração dos honorários advocatícios
, - fixados pela sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor dos créditos anulados -,conforme prevê o artigo
85, § 11, do CPC
.

O Superior Tribunal de Justiça estabelece três requisitos para essa majoração:

1.

Decisão recorrida publicada após 18/03/2016
(vigência do CPC/2015);

2.

Recurso não provido, integral ou parcialmente;

3.

Condenação em honorários advocatícios desde a origem.
(STJ, AgInt nos EAREsp 762075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 07/03/2019).

Atendidos esses critérios,
majora-se a verba honorária em 1% sobre o valor dos créditos anulados
.

5. Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025